Tribunal: TJDFT
Processo: 0700535-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. POSTAL SAÚDE. EMPREGADO DEMITIDO POR JUSTA CAUSA. USO DO PLANO DE SAÚDE PELO ANTIGO BENEFICIÁRIO E SEUS DEPENDENTES APÓS O DESLIGAMENTO. ÔNUS DO RÉU. ART. 373, II, DO CIVIL EPROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PROBLEMA NO JOELHO. TRATAMENTO COBERTO PARA ESTA MOLÉSTIA. NÃO COBERTURA DOS TRATAMENTOS DISSOCIADOS DO ACIDENTE TRABALHISTA DO AUTOR. COPARTICIPAÇÃO DEVIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelações interpostas contra a sentença, proferida em ação de cobrança, que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o requerido ao pagamento de valores relativos à utilização estampada em extrato trazido aos autos, conforme viesse a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Em razão da sucumbência recíproca, a distribuição deveria ser estabelecida por ocasião da decisão em liquidação. 1.1. O réu apelou requerendo: a) preliminarmente, o reconhecimento e anotação no cadastro do processo de que já é beneficiário da justiça gratuita; b) a reforma da sentença a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial para reconhecer que ele não deve nenhum valor à apelada pela utilização do plano de saúde; e c) a condenação da recorrida nos ônus da sucumbência em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF, em benefício da Defensoria Pública do DF. 1.2. A autora recorre requerendo a reforma da sentença a fim de que seja determinada a incidência dos juros de mora desde o vencimento de cada parcela.
2. Cinge-se a controvérsia em avaliar se é devido pelo réu o pagamento de quantia decorrente de coparticipação em plano de saúde, incidentes as despesas da efetiva utilização do plano. 2.1. A existência da relação contratual e do uso dos serviços e tratamentos médicos mencionados na inicial não é controvertido. 2.2. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 2.3. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 2.4. Não se fala em obrigatoriedade de produção probatória, o que ocorre, na verdade, é uma alocação da parte em uma posição desvantajosa caso não haja a desincumbência do ônus. 2.5. A norma processual, ademais, além de distribuir o ônus da prova, traça critérios destinados a apontar quem suportará as consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina aponta, nesse sentido, que "[a] consequência do não-desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus)." (Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 2a Ed. - São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668).
3. No caso, segundo o acordo coletivo de trabalho de 2016/2017, em seu art. 28, §3o: “Enquanto durar o afastamento em razão de acidente de trabalho (código 91 do INSS), o(a) empregado(a) ativo(a) terá direito à assistência médico-hospitalar e odontológica, sendo o atendimento totalmente gratuito na rede conveniada, no que se relaciona ao respectivo tratamento. Os valores relativos ao atendimento na rede conveniada para os casos não relacionados ao tratamento do acidente de trabalho serão compartilhados dentro dos percentuais estabelecidos nesta cláusula.” 3.1. Verifica-se que o réu começou a receber seu auxílio-doença por acidente de trabalho em 12/12/13. 3.2. Analisando a ação de restabelecimento de pagamento de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez previdenciária juntada aos autos é possível constatar que a enfermidade que acomete o demandado está localizada no joelho. 3.3. Nesse sentido, o item 7.1.1, a, do Manual do Beneficiário estabelece que a extinção do contrato de trabalho implica na perda automática da condição de beneficiário. Contudo, o requerido esteve realizando tratamento de saúde, relativo ao problema em seu joelho, o que autoriza a extensão da cobertura até a efetivação da portabilidade do plano, em respeito à primazia do direito à vida e a função social do contrato. 3.4. Dessa forma, o demandado faz jus à assistência integral no que toca ao seu tratamento. 3.5. Ocorre que há cobranças que foram realizadas e que não dizem respeito à moléstia que o acomete e foi responsável por seu afastamento. Isso porque são despesas ligadas a tratamentos de seus dependentes e suas, nas especialidades de odontologia e cardiologia. 3.6. Destarte, “[...] I. Tratando-se de plano de saúde organizado na modalidade autogestão instituída ou patrocinada, competirá a Justiça comum apreciar a demanda proposta pelo usuário, pois, conforme orientação firmada pelo STJ, no julgamento dos CC nos 165.863/SP e 167.020/SP, somente as demandas envolvendo o plano de saúde da modalidade autogestão empresarial é que será apreciada pela Justiça do Trabalho. II. Ainda que a extinção do contrato de trabalho implique na perda automática da condição de beneficiário no plano de saúde coletivo, deve-se estender a cobertura da assistência à saúde até a efetivação da portabilidade para novo plano, quando o beneficiário necessitar de tratamento continuado, indispensáveis a sua sobrevivência, em respeito à primazia do direito à vida e a função social do contrato. Depois, esse entendimento se coaduna com o disposto no art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98. III. Negou-se provimento ao recurso.” (0731559-95.2019.8.07.0001, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 20/07/2020).
4. A própria parte requerida não nega, em sede de contestação e em recurso, a utilização do plano de saúde, mesmo após sua demissão por justa causa. 4.1. Dessa maneira, deve ser realizado pelo réu o pagamento de sua coparticipação dos procedimentos que não estão ligados ao tratamento de sua moléstia. Tal valor ainda será apurado em liquidação de sentença, tendo em vista a necessidade de se observar os parâmetros estabelecidos no MANESP (manual pessoa do beneficiário). Consequentemente, não há como dar provimento ao pedido do autor para fixação dos valores indicados na inicial, sobre o qual incidirá juros de mora desde o vencimento de cada parcela, uma vez que os valores devidos pelo réu ainda serão objeto de apuração. 4.2. Ademais, ainda que o demandado não tenha sido notificado sobre a cobrança que seria realizada, isso não faz com que o pleito de ressarcimento seja ilegal ou indevido, haja vista que o requerido fez uso dos serviços durante muitos anos (desde 2017), tendo ciência de como poderia ser cobrado.
5. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor das partes.
6. Apelação improvida.